Tribunal: TJSP
Processo: 2025923-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação (art. 180, caput). Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente que é reincidente. Segregação cautelar que é medida necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos não demonstrada. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação (art. 180, caput). Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente que é reincidente. Segregação cautelar que é medida necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos não demonstrada. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento ilegal não verificado no caso dos autos. Ordem denegada.